Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação reparatória por danos materiais e morais. Transporte de pessoas. Queda no interior de coletivo. Lesões corporais. Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade violada. Danos materiais comprovados. Valor que cumpre ser restituído de forma simples. Danos morais configurados. Quantificação. Lesões corporais leves. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e

Ementa:
Ação reparatória por danos materiais e morais. Transporte de pessoas. Queda no interior de coletivo. Lesões corporais. Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade violada. Danos materiais comprovados. Valor que cumpre ser restituído de forma simples. Danos morais configurados. Quantificação. Lesões corporais leves. Necessidade de observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Reforma da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008043-08.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DEOLINDA DA
SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIACAO PIRACICABANA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
2
VOTO No: 29.203
Apelação Cível No: 1008043-08.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
Apelante: Deolinda da Silva Oliveira
Apelado: Viacao Piracicabana Ltda
Ação reparatória por danos materiais e morais. Transporte
de pessoas. Queda no interior de coletivo. Lesões corporais.
Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade
violada. Danos materiais comprovados. Valor que cumpre
ser restituído de forma simples. Danos morais configurados.
Quantificação. Lesões corporais leves. Necessidade de
observância
dos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Reforma da sentença. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
fls. 137/141, que julgou improcedente a ação, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, atualizado,
com observação da gratuidade que a ela foi concedida.
Recorre a autora (fls. 143/151).
Alega, em breve síntese, que a sentença é genérica
e deve ser anulada, em razão da violação do artigo 93, da
Constituição Federal, e artigo 489, §1o, incisos I a VI, do Código de
Processo Civil; não foi enfrentada a prova constante dos autos,
capazes de infirmar a conclusão do julgador. Argumenta que ao
caso se aplica a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6o,
inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor; que o juízo
determinou à ré eu apresentasse a gravação das imagens do coletivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
3
e apontasse o nome completo do motorista, mas a empresa quedou-
se inerte e não cumpriu a ordem judicial; que o incidente havia sido
comunicados à ouvidoria da empresa pela filha da autora (fls.
42/45), o que afasta a alegação da defesa em sentido contrário.
Afirma que a testemunha por si arrolada corroborou sua versão dos
fatos; além disso, fazem prova do acidente o Boletim de Ocorrência
(fl. 30) e o laudo pericial (fls. 31/41), além de ter demonstrado o
gasto com a compra de medicamentos (fl. 46). Insiste que as lesões
corporais sofridas são passiveis de indenização por danos morais.
Assim, requer a anulação da sentença por falta de fundamentação
ou o julgamento de mérito para provimento das pretensões
exordiais.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensando o
recolhimento do preparo.
Manifestou-se
a
ré
em
contrarrazões
às
fls.
156/160.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória através da qual a
autora pretende a condenação da ré pelos danos materiais e morais
decorrentes de acidente de que foi vítima, envolvendo veículo de
propriedade desta, empresa de transporte coletivo de passageiros,
ocorrido em 19/09/2018.
Noticia ter sofrido lesões causadas por queda no
interior do ônibus e que, na oportunidade, não recebeu do motorista
o auxílio necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
4
Juntou com a inicial, dentre outros documentos,
boletim de ocorrência (fl. 30), laudo pericial realizado pelo Instituto
Médico Legal (fls. 31/41) e comprovantes de pagamentos de gastos
com medicamentos e cópia do laudo (fl. 46).
Em sua contestação, a ré alegou desconhecer o
incidente descrito na exordial, que não foi confirmado pelo
motorista que conduziu o coletivo no referido dia.
Na instrução da causa, foi ouvida uma testemunha
arrolada pela autora (fl. 134).
Com o julgamento da causa o d. magistrado a quo
entendeu pela improcedência do pedido.
Pois bem
Bem compulsando os autos, cumpre-nos concluir,
no caso específico sub judice, de modo diverso.
Não
apenas
a
autora
encartou
documentos
bastantes com a exordial, como ainda, repita-se, foi produzida
prova oral. A ré, por sua vez, nada apresentou em sua defesa.
De fundamental importância destacar que lhe foi
determinado (fl. 110) que trouxesse aos autos a gravação das
imagens das câmeras do coletivo e, ainda, declinasse o nome do
motorista que conduzia o veículo no dia e horário do noticiado
incidente, porém, a ordem judicial não foi cumprida, restando a ré
silente a respeito.
Ainda, a autora comprovou ter comunicado a ré
quanto ao ocorrido (fls. 42/45), o que basta a afastar a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
5
que a empresa transportadora desconhecia o caso.
Assim é que assumiu as consequências decorrentes
da não observância do ônus que lhe competia, por força do artigo
373, II, do Código de Processo Civil.
A relação é de consumo, o que se denota do que
prescrevem os arts. 2o e 3o, do CDC. Por esse motivo, “O fornecedor
dos serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação de serviços” (art. 14, do CDC).
Ou
seja,
a
responsabilidade
é
contratual
e
decorrente do contrato de prestação de serviços celebrado entre
fornecedor e consumidor, mediante contraprestação. Deriva do risco
da atividade exercida pela transportadora. Daí porque se aplica a
responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do
Consumidor, não na Constituição Federal.
Determina o art. 14, §1°, do CDC:
“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que
o
consumidor
dele
pode
esperar,
levando-se em
consideração
as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.”
O contrato de transporte vem assim definido pelo
art. 730, do Código Civil:
“Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
6
mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou
coisas.”
Anote-se, por relevante, que a aplicação das
disposições do Código Civil não afasta, por si só, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a norma aberta
prevista no art. 732, do Estatuto Civilista.
No momento em que a autora pagou sua passagem
e ingressou no coletivo passou a existir contrato de transporte, com
a obrigação de a ré conduzir as pessoas sãs e salvas ao local de
destino (sistemática do Decreto n. 2.681/12 e art. 734 do CC). Trata-
se de obrigação de resultado. Para tanto, deve tomar todas as
providências necessárias ao objetivo pretendido.
A responsabilidade do transportador é, dessa
maneira, objetiva (art. 17 do Decreto n. 2.681/12). Afinal, auferindo
a lucratividade decorrente dos contratos que celebra, deve a ré
assumir os riscos daí decorrentes (fato ou vício do serviço, arts. 14 e
20, do CDC).
Tal modalidade de responsabilidade satisfaz-se
independentemente da noção de culpa, bastando, por isso, o dano e
o nexo de causalidade.
Além
disso,
“a
responsabilidade
contratual
do
transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa do
terceiro, contra o qual tem ação regressiva” (art. 735, do CC).
Dessa forma, as superficiais argumentações de
defesa, desacompanhadas de mínimos elementos probatórios em seu
favor, são insuficientes para elidir a responsabilidade objetiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
7
ré; vale dizer, não há quebra do nexo causal entre a atividade
exercida pela ré e os danos causados à autora.
Também razão não há que desmereça o testemunho
de Aparecida Araujo Silva, que informou ter auxiliado a autora logo
após o ocorrido, inclusive acompanhando-a até o 'pronto socorro';
que a autora lhe mostrou os ferimentos “nas nádegas” e “no peito”.
O laudo realizado pelo IML demostra a ocorrência
de lesão corporal leve, não incapacitante. As imagens com ele
encartadas revelam os hematomas resultantes da queda.
Na realidade, há subsunção do caso à hipótese de
fortuito interno, ou seja, decorrente da própria atividade exercida
pela ré, situação em que não há exclusão de responsabilidade, a
qual somente ocorrerá nos caos de fortuito externo. Nesse sentido o
STJ:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE DE PESSOAS. CASO FORTUITO.
CULPA DE TERCEIRO. LIMITES. APLICAÇÃO DO DIREITO
À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A cláusula de incolumidade é ínsita ao
contrato de transporte, implicando obrigação de resultado do
transportador, consistente em levar o passageiro com conforto e
segurança ao seu destino, excepcionando-se esse dever apenas
nos casos em que ficar configurada alguma causa excludente da
responsabilidade civil, notadamente o caso fortuito, a força
maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. O fato de
um terceiro ser o causador do dano, por si só, não configura
motivo
suficiente
para
elidir
a
responsabilidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
8
transportador, sendo imprescindível aferir se a conduta danosa
pode ser considerada independente (equiparando-se a caso
fortuito externo) ou se é conexa à própria atividade econômica e
aos riscos inerentes à sua exploração. 3. A culpa de terceiro
somente romperá o nexo causal entre o dano e a conduta do
transportador quando o modo de agir daquele puder ser
equiparado a caso fortuito, isto é, quando for imprevisível e
autônomo, sem origem ou relação com o comportamento da
própria empresa. (...) 6. Recurso especial provido” (3a Turma,
REsp
1.136.885/SP,
rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
DJe
07/03/2012).
Disso decorre a responsabilidade da ré pelos fatos.
Assim, o recurso merece provimento.
Há prova dos danos materiais reclamados custos
com medicação e segunda via de laudo do IML, à ordem de R$
238,82, que devem ser restituídos de forma simples.
Quanto ao dano moral, destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
9
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
Nesta linha, presentes as realidades descritas,
tendo em vista os transtornos decorrente do incidente que causou
efetivas lesões à autora, além do abalo natural gerado pela situação
em si.
Frise-se que para a compensação moral não se
exige a prova dos dissabores, mas, sim, dos fatos que ocasionaram
os danos e transtornaram a rotina da vítima.
No tocante à fixação do quantum indenizatório:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e
intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará
em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do
destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o
juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da
sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil:
Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1008043-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto 29.203
10
“Dano moral. Indenização. Fixação do quantum que deve
atender à “teoria de desestímulo”, segundo a qual a indenização
não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco
inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado” (TJSP,
Apelação 65.593, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as especificidades do caso
concreto, como a conduta e o porte da ré, as condições pessoais da
autora, a natureza da lesão sofrida e, considerando-se, ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo,
consolador e educativo, o valor fixado a título de reparação não se
mostra compatível com a extensão do dano (art. 944, do CPC) e
comporta redução, afastando-se a hipótese de configuração de
enriquecimento indevido.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
apelo para julgar procedente a demanda, condenando a ré à
ressarcir a autora pelos danos materiais experimentados, no
montante de R$ 238,82 (fl. 46), corrigido desde o desembolso, além
do pagamento de verba indenizatória por danos morais que
estabeleço em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidente correção
monetária desde este arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês,
a contar da citação. Ainda, arcará com os ônus decorrentes da
sucumbências, inclusive honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator